Tribunal: TJPA
Processo: 0813417-54.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813417-54.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO PAULO SERRÃO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IGARAPE-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A expedição da pretendida guia de recolhimento provisória e o encaminhamento da documentação necessária ao juízo competente para início da execução da pena e garantia dos direitos do apenado, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 22 a 24 de novembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JOÃO PAULO SERRÃO DOS SANTOS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, proferido nos autos da ação penal nº 0800340-43.2021.8.14.0022.

Em inicial consta que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto, entretanto o juízo sentenciante deixou de encaminhar a documentação necessária à Vara de Execução Penal para início do cumprimento da pena imposta. Sustentou o impetrante a existência de constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para expedição da guia de execução provisória da pena, pugnando, em sede liminar, pelo encaminhamento dos documentos necessários à instauração da fase de execução penal e, no mérito, pela concessão da ordem.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11131415).

A autoridade coatora prestou informações noticiando que foi expedida a guia de recolhimento provisório do paciente, sendo cumpridas todas as formalidades necessárias para a instauração do feito executório (ID n. 11222958).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão

da ordem de
habeas corpus
(ID n. 11285807).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça do Estado e demais Cortes Estaduais, conforme se infere pelos arestos a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA - PEDIDO PREJUDICADO.

-
Constatado que o juízo a quo expediu a Guia de Execução Definitiva, em 29 de abril de 2021, houve perda do objeto do habeas corpus.

- Julgar prejudicado o Habeas Corpus. (TJ/MG. HC 1.0000.21.076638-2/00. Rel. Des. Wanderley Paiva. 1ª Câmara Criminal. Julgamento: 03/08/2021. Publicação: 04/08/2021, cf.
https://bit.ly/3Nokz4R
) – Grifo nosso.

Habeas corpus.

Homicídio Tentado. Paciente condenada Constrangimento ilegal. Excesso de prazo para expedição da guia provisória. Superado. Ordem prejudicada.

Sanado o motivo que originou o presente
writ,
pois efetivada a entrega da prestação jurisdicional do Estado-Juiz, através da expedição da guia de execução, resta superado o motivo que o ensejou, e o eventual constrangimento ilegal dele decorrente.

Writ

prejudicado por superveniente perda de objeto.
(TJ/PA. HC 2011.3.023475-5. Rela. Desa. Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada). Câmaras Criminais Reunidas. Julgamento: 28/11/2011, cf.
https://bit.ly/3A6Y15P
) – Grifos no original.

Vide
ainda: decisão monocrática da Exma. Rela. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, proferida no HC 0003331-04.2015.8.14.0000, julgado em: 12/05/2015, cf.
https://bit.ly/3QXfgfF
.

Na espécie, verifica-se que o juízo
a quo
informou que expediu a documentação necessária para instauração do processo de execução penal em face do paciente, em especial a guia de recolhimento provisória (IDs n. 11222958 e 11222961), bem como, após consulta ao Sistema PJE-1º Grau, constatou-se que referidos documentos foram encaminhados ao juízo de execução em 11/11/2022 (ID n. 81546916 da Ação Penal Ordinária n. 0800340-43.2021.8.14.0022) ensejando a abertura do feito executório sob o n. 2000115-38.2022.8.14.0070 consoante informação obtida através do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
writ
, diante da perda de objeto por ausência superveniente do interesse de agir, em face da cessação do constrangimento ilegal e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2022